Tribunal: TJSP
Processo: 1004303-39.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004303-39.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é
embargado AIG SEGUROS BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004303-39.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 45.812
2
Voto no 45.812
Embargos de declaração no 1004303-39.2020.8.26.0002/50000
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro
Embargante: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Embargada: Aig Seguros Brasil S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Vício inexistente. Descabimento. Prequestionamento que se
considera ocorrido só com o reexame. Finalidade de
reexame do mérito da causa. Via imprópria. Inviabilidade,
por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC.
Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela ré-apelante, de v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a r.
sentença proferida nos autos da ação regressiva indenizatória de
companhia de seguro, reportada a pagamento de indenização a segurado
em decorrência de extravio de bagagem em contrato de transporte aéreo
internacional de pessoas prestado pela ré.
A r. sentença mantida assentou a procedência do pedido
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$2.061,54, corrigida
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês, ambos a incidir do desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004303-39.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 45.812
3
Busca a embargante sanar suposta omissão no v. acórdão
sob o pretexto de que não foi considerado que o prazo prescricional
previsto na Convenção de Montreal aplica-se ao próprio segurado que
promove reclamação em face da companhia aérea, o que não se estende
à seguradora em ação de regresso, para a qual se aplica a prescrição
ânua.
Por fim, prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita finalidade
legal dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004303-39.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 45.812
4
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada
por qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro de
julgamento, cuja via de combate não são os embargos de declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via
dos embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de
consideração ou enfrentamento dos argumentos recursais na conclusão
do próprio julgado, que, destaque-se, não aconteceu neste caso.
Na verdade, esquece a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se desenvolveu para
chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004303-39.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 45.812
5
correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se valeu, por
falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no
Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e erro
material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel.
Min. Demócrito Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a
questão federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei
expressa, salvo se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É
entendido hoje que basta a apreciação e solução pelo tribunal de origem
das questões jurídicas envolventes da regra positiva tida por violada,
para se ter o prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004303-39.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 45.812
6
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator